Tribunal: TJMT
Processo: 1001779-24.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARIA RITA DA SILVA CAMARGO, em face de decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível da comarca de Jaciara /MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0000935-86.2007.811.0010, manejada pelo POSTO BOM FIM LTDA, indeferiu pedido de impenhorabilidade do valor penhorado via Bacenjud.
A agravante alega, em síntese, o desacerto da decisão agravada, ao manter a penhora de aplicação em instituição financeira, em conta poupança da Caixa Econômica Federal.
Sustento que o i. prolator da decisão não considerou que a agravante é pessoa idosa, conta com 65 anos de idade, “não é mais empresária como era à 15 anos atrás e, sim é hoje uma empregada e, a verba investida e constrita veio do seu trabalho pois labora na PIZZARIA AVIARELLA conforme já bem demonstrado.
Relata que no dia 02/12/2021 fez um investimento de R$ 58.000,00 em sua conta poupança, que também é conta salário e recebe benefício do Governo Federal, incidindo o teor do art. 833, IX e X, do CPC, de que aplicações financeiras em instituição financeira de até 40 salários mínimos é impenhorável, independentemente “se é poupança ou conta corrente bastando apenas a aplicação em instituição financeira”.
Assevera que “incorreu novamente em (ERROR IN JUDICANDO) ao decidir, que a agravante efetuou pagamentos de boletos, pois o valor mencionado na decisão de pagamento de boleto com a nomenclatura “Parseg des”, na verdade o recebimento de benefício de (Parcela-Seguro-Desemprego) no dia 06/12/20221”. (SIC)
Consigna que apenas efetuou saques na conta em estudo para despesas pessoais, em valores pequenos, que não configuram reiterada movimentação financeira, vez que a aplicação é de 40 salários mínimos, no valor de R$ 48.480,00, “valor este que se manteve intocável de uma aplicação de R$ 58.000,00”.
Aduz que “os 40 salários mínimos que são impenhoráveis e, com isso sem configurar grande movimentação financeira como se fosse conta corrente tendo em vista que a verba investida é de sua própria remuneração então ela torna-se impenhorável.”
Com essas considerações, requer a concessão de efeito ativo, para determinar a liberação, em favor da agravante, do saldo constrito em conta poupança determinando o desbloqueio.
No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e confirmar a liminar concedida.
É o relatório.
DECIDO
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
No que se refere a medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pelo Agravante, não identifico como relevantes os fundamentos, a ensejar a concessão da medida requerida.
Isso porque dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso não comporta o efeito pretendido, no pleito a liberação integral do valores, uma vez que são consistentes os argumentos do Juízo a quo:
“(...) O artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil estabelece que a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos é impenhorável, verbis: (...)
Entretanto, nossos Tribunais Superiores reiteradamente vêm decidindo que as constantes movimentações financeiras na conta poupança do devedor, que se utiliza desta como se corrente fosse afasta a regra de impenhorabilidade prevista na norma supra mencionada. (...)
Destarte, o uso constante da conta-poupança como se fosse conta-corrente, com a realização de depósitos, saques, pagamento de boletos, desvirtua a característica da poupança, afastando a regra de impenhorabilidade disposto no artigo 833, inciso X do CPC, tornando possível a constrição dos valores. (...) (ID. 74413360).
Por outro lado, o valor destacado como “Parseg des”, no extrato de ID. 117260455 - Pág. 3, no valor de R$ 1.205,00 (um mil duzentos e cinco reais), creditado na data de 06/12, se refere à parcela de Seguro Desemprego, sendo este crédito de natureza alimentar, entretanto, sacado pela agravante na mesma data de crédito (ID. 117260455 - Pág. 3).
Importa ainda destacar que, o MM. Juiz a quo consignou que o alvará para levantamento do valor bloqueado será expedido após a preclusão do decisum recorrido.
Dessa forma, sem prejuízo de uma análise mais acurada após as informações do Juízo a quo e resposta do agravado, INDEFIRO o almejado efeito ativo, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Comunique-se a decisão ao Juízo “a quo”, facultando-lhe prestar informações.
Intimem-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do NCPC, para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
RelatorParte inferior do formulário